Tribunal: STJ
Processo: 2184938-96.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 191464 - SP (2023/0454271-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
GIOVANNA PENHALBEL SIGILLÓ - SP429699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus, mantendo prisão preventiva decretada para resguardar a ordem pública e
assegurar aplicação da lei penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a
decretação e manutenção da prisão preventiva do agravante, bem como a possibilidade
de modificação do regime inicial de cumprimento de pena no regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, que teria sido
responsável por esquema voltado à prática de crimes resultando em prejuízos à diversas
vítimas.
4. As condições subjetivas favoráveis do agravante, como primariedade e bons
antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os
requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta das condutas imputadas ao investigado
justifica a prisão preventiva em nome da ordem pública. 2. A evasão do distrito de
culpa, constitui motivação idônea para reforçar a manutenção da segregação cautelar, já
fundamentada em outras razões. 3. A fixação do regime inicial fechado encontra-se em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal. "
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 311.
Documento eletrônico VDA48503975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e6a38030-4cdd-40ee-9f7d-ef5c9635544c

STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em
; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
10/06/2020
Weber, Primeira Turma, julgado em
; STJ, HC 890.683/BA, Rel. Min.
27/03/2020
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Dje de
.
30/04/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o
Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA48503975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/06/2025 17:06:56
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e6a38030-4cdd-40ee-9f7d-ef5c9635544c

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 191464 - SP (2023/0454271-6)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
GIOVANNA PENHALBEL SIGILLÓ - SP429699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas
corpus, mantendo prisão preventiva decretada para resguardar a ordem pública e
assegurar aplicação da lei penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a
decretação e manutenção da prisão preventiva do agravante, bem como a possibilidade
de modificação do regime inicial de cumprimento de pena no regime fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, em
razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao agravante, que teria sido
responsável por esquema voltado à prática de crimes resultando em prejuízos à diversas
vítimas.
4. As condições subjetivas favoráveis do agravante, como primariedade e bons
antecedentes, não são suficientes para afastar a prisão preventiva, quando presentes os
requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA48172830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: b5bf58a7-881e-4d3a-ba33-5e12e71d348c

5. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta das condutas imputadas ao investigado
justifica a prisão preventiva em nome da ordem pública. 2. A evasão do distrito de
culpa, constitui motivação idônea para reforçar a manutenção da segregação cautelar, já
fundamentada em outras razões. 3. A fixação do regime inicial fechado encontra-se em
consonância com a jurisprudência deste Tribunal. "
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 311.
STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
Jurisprudência relevante citada:
Terceira Seção, julgado em
; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
10/06/2020
Weber, Primeira Turma, julgado em
; STJ, HC 890.683/BA, Rel. Min.
27/03/2020
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Dje de
.
30/04/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental em face de decisão que negou provimento a
recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por CARLOS
EDUARDO ZAMPOLLA contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que denegou a ordem pleiteada no writ originário (autos n. 2184938-96.2023.8.26.0000).
Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, como
incurso no artigo 180-A do Código Penal, artigo 299 do Código Penal e artigo 2o, §2o e
§3o, da Lei no 12.850/2013, na forma do artigo 69 do Código Penal, às penas de 7 (sete)
anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime inicial fechado, e multa no valor de 32 (trinta
e dois) dias-multa, isso porque, “(...) a investigação conduzida teria desarticulado uma
organização criminosa cujo objetivo seria a prática de roubos de gado em propriedades
particulares para, após, serem abatidos pelo paciente CARLOS EDUARDO
ZAMPOLLA no Frigorífico Ouroeste, tendo a imputação de liderança do suposto grupo
criminoso recaído ao paciente, que teria agido na figura de receptador do gado.” (fl. 155).
Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, no
qual alega constrangimento ilegal pela fixação do regime inicial mais gravoso e pela
inviabilização de recurso em liberdade.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por unanimidade, denegou o
habeas corpus.
Foi, então, interposto o presente recurso em habeas corpus, com pedido de
liminar, no qual a defesa reitera os mesmos pedidos anteriores.
Documento eletrônico VDA48172830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: b5bf58a7-881e-4d3a-ba33-5e12e71d348c

O pedido de liminar foi indeferido, nos termos da decisão de fls. 211-212.
Informações prestadas às fls. 219 e seguintes.
O Ministério Público Federal opinou pelo pelo não conhecimento do presente
recurso em habeas corpus, caso contrário, pelo seu desprovimento.
Decisão às fls. 306-311 indeferindo liminarmente o habeas corpus.
Agravo regimental interposto pela defesa às fls. 316-333 pugnando pela
reconsideração da decisão, e subsidiariamente, pelo encaminhamento para julgamento
por órgão colegiado.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia cinge-se a respeito da alegação de constrangimento ilegal na
fixação do regime inicial mais gravoso e pela inviabilização de recurso em liberdade.
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto
do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3a Seção, no âmbito do
HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em
e
10/06/2020
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da
Ministra Rosa Weber, julgado em
, consolidaram a orientação de que não
27/03/2020
cabe habeas corpus substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado.
Ademais, é assente nessa Corte Superior o entendimento de que, caso se
constate manifesta e flagrante ilegalidade, deve ela ser afastada, por meio da concessão
da ordem, de ofício.
No caso em tela, porém, não se verificou qualquer ilegalidade. Considerando a
possibilidade de concessão da ordem ofício, em observância ao § 2o do artigo 654 do
Código de Processo Penal, transcrevo, para melhor análise, os fundamentos empregados
na decisão colegiada impugnada.
O Acórdão foi assim ementado pelo Tribunal de origem (fls. 153-158):
Habeas Corpus - Pedido para recorrer em liberdade.
Constrangimento ilegal não demonstrado. Paciente condenado ao
regime fechado. Foragido desde a decretação de sua prisão. Ordem
denegada.

O entendimento do Tribunal foi no seguinte sentido:
“É muito importante ressaltar, a partir de todo conjunto
probatório produzido, o papel do réu CARLOS EDUARDO
Documento eletrônico VDA48172830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: b5bf58a7-881e-4d3a-ba33-5e12e71d348c

ZAMPOLLA como financiador dos roubos ocorridos e também como
maior beneficiário do produto dos crimes. Ora, era esse réu que bancava
toda a ação da organização, sendo dele a origem do dinheiro que
era usado para apagar cada um dos integrantes que atuavam nos crimes.
Da mesma forma, o produto do crime, ou seja, o gado roubado ficava
com ele e, logo era abatido sendo todo o proveito econômico do mesmo
réu. O lucro que a atividade criminosa desenvolvida pela organização
era todo do réu CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA. Em assim sendo,
é óbvio que todo o julgado deve ser considerado em conjunto e não
apenas a partir de uma frase isolada ao final da sentença como pretende
a defesa. Além disso, novamente ressalta-se que, ao contrário do
sustentado pelos impetrantes, que o paciente foi facilmente encontrado
em sua própria residência, o fato é que a decretação de sua prisão
preventiva ocorreu no curso do feito, de maneira fundamentada, dois
anos antes da prolação da sentença (fls. 45/48), no entanto, o paciente
permaneceu foragido durante a instrução. Conforme ressaltado pelo
ilustre parecerista, após expedição de mandado de busca e apreensão
vez que estava em uma das propriedades rurais de seu genitor (fls. 114
/119, 120/121 e 122/123) fls. 147.”

Em análise aos elementos dos autos, a decisão que decretou a prisão
preventiva, a sentença e as informações prestadas pela autoridade apontada como
coatora, a prisão preventiva no caso em tela é necessária para garantia à ordem pública e
segurança da aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade concreta do delito
perpetrado pelo recorrente e o fato de que “(...) sua prisão preventiva ocorreu no curso do
feito, de maneira fundamentada, dois anos antes da prolação da sentença (fls. 45/48), no
entanto, o paciente permaneceu foragido durante a instrução. Nesse sentido, a gravidade
da conduta é corroborada pelo fato de que permaneceu foragido por longo tempo, tudo
isso demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva.
No caso, o recorrente foi condenado como incurso no artigo 180-A do Código
Penal, artigo 299 do Código Penal e artigo 2o, §2o e §3o, da Lei no 12.850/2013, na forma
do artigo 69 do Código Penal, às penas de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão,
quantum que supera, e muito, o patamar previsto no inciso I do artigo acima transcrito.
Em consonância com a jurisprudência dessa Corte Superior, deve ser mantida
a prisão cautelar, cuja restrição não viola o princípio da presunção de inocência, por se
encontrar devidamente justificada sua necessidade.
Ademais, no que concerne ao pedido de alteração do regime inicial este
também deve ser desprovido, em atenção ao disposto no acórdão no habeas corpus
originário, em que se destaca a gravidade em concreto dos crimes praticados pela
organização criminosa objeto do processo e que o acusado era o líder da organização
criminosa e o maior beneficiário do proveito econômico fruto dos crimes por ela
praticado.
Documento eletrônico VDA48172830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: b5bf58a7-881e-4d3a-ba33-5e12e71d348c

É nesse sentindo o entendimento consolidado deste Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
CRIMES CONTRA ECONOMIA POPULAR E LAVAGEM DE
CAPITAIS. GRAVIDADE CONCRETA. PROTEÇÃO DA ORDEM
PÚBLICA. PACIENTE FORAGIDO. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do habeas corpus, mantendo prisão preventiva
decretada para resguardar a ordem pública e assegurar aplicação da lei
penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se estão
presentes os requisitos legais para a decretação e manutenção da prisão
preventiva do agravante, bem como a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir
3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de
garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das
condutas imputadas ao agravante, que teria sido responsável por
sofisticado esquema voltado à prática de crimes contra a economia
popular e estelionatos, resultando em prejuízos milionários a grande
quantidade de vítimas.
4. A fuga do agravante para o exterior, e sua localização
apenas após inclusão de seu nome na Difusão Vermelha da Interpol,
indica concreto risco à aplicação da lei penal, justificando a manutenção
da prisão preventiva.
5. As condições subjetivas favoráveis do agravante, como
primariedade e bons antecedentes, não são suficientes para afastar a
prisão preventiva, quando presentes os requisitos legais. IV. Dispositivo
e tese6. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A gravidade concreta das condutas
imputadas ao investigado justifica a prisão preventiva em nome da
ordem pública. 2. A evasão do distrito de culpa, comprovadamente
demonstrada nos autos, constitui motivação idônea para manutenção da
segregação cautelar. 3. Condições subjetivas favoráveis não afastam a
prisão preventiva quando presentes os requisitos legais." Dispositivos
relevantes citados: CPP, art. 312; CPP, art. 311. Jurisprudência
relevante citada: STJ, HC 535.063/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
Terceira Seção, julgado em ;10/06/2020 STF, AgRg no HC 180.365,
Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
; STJ,
27/03/2020
HC 890.683/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, Dje de
(AgRg no HC n. 959.090/SP, relator Ministro Ribeiro

30/04/2024
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
19/2/2025
25/2/2025

Documento eletrônico VDA48172830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: b5bf58a7-881e-4d3a-ba33-5e12e71d348c

RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIFICAÇÃO
DE DOCUMENTOS PÚBLICOS E PARTICULARES. PRISÃO
PREVENTIVA DECRETADA POR OCASIÃO DA SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ALEGADA
AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA QUE NÃO SE MANTÉM.
SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUEBRA
DE FIANÇA. FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. FORAGIDO.
PERICULOSIDADE
SOCIAL
CONFIGURADA.
CUSTÓDIA
CAUTELAR
JUSTIFICADA.
COAÇÃO
ILEGAL
NÃO
DEMONSTRADA. RECLAMO DESPROVIDO.
1. Não há o que se falar em constrangimento ilegal quando a
custódia cautelar está devidamente justificada na garantia da ordem
pública, em razão da periculosidade efetiva do agente, evidenciada
pelas circunstâncias em que cometido o delito e pelo fundado risco de
reiteração delitiva.
2. Caso em que o recorrente foi condenado pela prática de
pelo menos 36 crimes de estelionato contra a Caixa Econômica Federal,
em contexto de organização criminosa e na condição de comando do
grupo, bem como pela falsificação de 25 documentos públicos e 23
particulares, sendo-lhe cominada a pena de 48 anos de prisão, em
regime inicial fechado, o que revela a clara inclinação do condenado à
criminalidade,
concretizando
a
conclusão
pela
sua
efetiva
perniciosidade social e reforçando a existência do periculum libertatis
autorizador da constrição processual na espécie.
3. Além do mais, não se pode desprezar também a forma
pela qual os delitos foram praticados - em que se escolhia um
beneficiário na lista do INSS, cujos documentos eram falsificados para,
então, solicitar empréstimo no "Caixa Aqui", e posteriormente
providenciar o saque diretamente no banco ou em contas bancárias
abertas em nome dos beneficiários - e o fato de ter o recorrente
quebrado fiança fixada pelo Togado singular quando do deferimento de
liberdade provisória, tudo a evidenciar a gravidade concreta da conduta
incriminada, bem como a real periculosidade do recorrente, mostrando
que a prisão é mesmo devida, principalmente, para se evitar a reiteração
delitiva e acautelar o meio social, pois evidente a maior reprovabilidade
das condutas que lhe são assestadas.
4. Não se pode desprezar também que, decretada a prisão
preventiva do recorrente em 4/7/2017, o mandado de prisão não foi
cumprido até o presente momento, tanto que a intimação da sentença
deu-se de forma editalícia, encontrando-se o réu em local incerto e não
sabido, sendo certo que, nos termos da jurisprudência desta Quinta
Turma, a fuga do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos
autos, constitui motivação suficiente a embasar a segregação cautelar
com o fim de assegurar a aplicação da lei penal.
5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.
(RHC n. 75.464/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
)
03/04/2018
16/4/2018

Documento eletrônico VDA48172830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: b5bf58a7-881e-4d3a-ba33-5e12e71d348c

A aplicação de regime inicial fechado, na espécie, encontra-se em
conformidade com o entendimento consolidado nesta Corte Superior, a saber: "a fixação
do regime inicial fechado encontra respaldo na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pelo prejuízo financeiro causado à vítima e pelo longo período de atuação
delitiva dos recorrentes. (AgRg no AREsp n. 2.668.825/SP, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.) E mais:
18/2/2025
26/2/2025
[...] Tendo as instâncias ordinárias concluído que os crimes
de estelionato ocorreram em concurso material, não há como modificar
tal conclusão para reconhecer a forma continuada do delito em sede de
habeas corpus.
5. Quanto ao regime prisional, em que pese a pena tenha sido
definida em patamar inferior a 8 anos de reclusão, a existência de
circunstância judicial desfavorável autoriza a manutenção do regime
inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3o, do CP.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n. 786.023/DF, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
28/8/2023
30/8/2023
.)

PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
HABEAS
CORPUS. ESTELIONATO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. REGIME
PRISIONAL
FECHADO.
MOTIVAÇÃO
IDÔNEA.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. GRAVIDADE
CONCRETA DO DELITO. DETRAÇÃO PENAL. TEMPO DE
PRISÃO PROVISÓRIA. DESCONTO QUE NÃO REPERCUTE NO
REGIME PRISIONAL FIXADO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...] . Considerando que a pena do paciente foi fixada em 4
anos e 8 meses de reclusão, mesmo descontando os cerca de 8 meses e
9 dias de prisão provisória, a aplicação da detração não repercute no
regime prisional, especialmente em razão do agravamento do regime ter
se dado com base na existência de circunstâncias judiciais
desfavoráveis e na gravidade concreta das condutas praticadas, que
justificam, ainda que a pena seja reduzida a patamar inferior a 4 anos, o
regime prisional mais gravoso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 719.106/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/4/2022
8/4/2022

Ademais, não vislumbro a presença de ilegalidade flagrante no acórdão
impugnado que desafie a concessão da ordem nos termos do § 2o do artigo 654 do
Código de Processo Penal.
Assim, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48172830 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 12/06/2025 15:37:37
Código de Controle do Documento: b5bf58a7-881e-4d3a-ba33-5e12e71d348c

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 191.464 / SP
Número Registro: 2023/0454271-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005984020228260306 0000598402022826030615002550420218260306 15002550420218260306
15003191420218260306 15004352020218260306 15004829120218260306 21849389620238260000
5984020228260306 598402022826030615002550420218260306
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA (PRESO)
ADVOGADOS
: AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
GIOVANNA PENHALBEL SIGILLÓ - SP429699
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: EVANDRO BISCAINO DE SOUZA
CORRÉU
: MARCELO NASCIMENTO SILVA
CORRÉU
: JEFERSON DE LIMA SOUZA
CORRÉU
: JEFERSON LUIZ GONCALVES DE SOUZA
CORRÉU
: PAULO SERGIO DE ARAUJO
CORRÉU
: DANIEL RODRIGO DOS SANTOS
CORRÉU
: VANDERSON TRIPODI
CORRÉU
: JOAO CARLOS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR
CORRÉU
: RICARDO TADEU RODRIGUES SILVESTRE
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
Documento eletrônico VDA48447972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 9da63efc-1848-483f-bac0-cc44f8b18213

AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CARLOS EDUARDO ZAMPOLLA (PRESO)
ADVOGADOS : AUGUSTO CÉSAR MENDES ARAÚJO - SP249573
GIOVANNA PENHALBEL SIGILLÓ - SP429699
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/06/2025
24/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:29:19
Código de Controle do Documento: 9da63efc-1848-483f-bac0-cc44f8b18213